Tribunal: CARF
Processo: 10480.723750/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.723750/2017-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
VERA LUCIA BORGES DE ALBUQUERQUE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ERRO DE CÁLCULO NO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Constatada a ocorrência de erro no demonstrativo de cálculo apresentado na
decisão recorrida, impõe-se a sua correção para a apuração do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 12/19), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício de R$ 25.512,80 referente à fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social.
A Impugnação (e-fls. 02/04) foi julgada Procedente em Parte pela 4a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 34/38).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/08/2018 (e-fls. 44), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 23/08/2018 (e-fls. 51, 61) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723750/2017-16
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.671 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723750/2017-16

Eu, Vera Lucia Borges de Albuquerque, inscrita no Ministério da Fazenda sob CPF n°
135935874-91, casada, Orientadora Pedagógica, residente a rua Dr. Artur Gonçalves n°
45 apt. 102, Madalena, Recife, concordo em parte com o Acórdão n° 9-67397, referente
ao processo n° 10480-723.750/2017-16 mas, descordo do valor calculado do item n° 14
(quatorze) da planilha apresentada, como imposto a pagar apurado após alterações no
montante de R$ 1.773,31 (hum mil setecentos e setenta e três reais e trinta e um
centavos) pelo motivo abaixo:
Conforme declaração de rendimentos de ajustes anuais anexa, refeita e não transmitida a
receita federal, a qual seria uma declaração retificadora n° 2 de ajuste anual exercício
2014, a contribuinte teria um saldo de imposto a pagar no valor de R$ 695,22
(seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos) e não os R$ 1,773,31 (um
mil setecentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) constantes na planilha como
imposto suplementar a pagar nos autos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos verifica-se que o Colegiado a quo considerou procedente em
parte a Impugnação apresentada, afastando a omissão de rendimentos de R$ 10.682,30 relativa
ao período de 08 a 12/2013.
Em seu Recurso Voluntário, a interessada concorda com a parcela do lançamento
mantida no julgamento de primeira instância, mas aponta erro de cálculo no demonstrativo
constante da decisão recorrida.
Com efeito, da análise do referido demonstrativo, verifica-se que o Relator a quo
deixou de deduzir do imposto apurado de R$ 11.456,53 (linha 7) a contribuição previdenciária
do empregador doméstico de R$ 1.078,08 declarada pela contribuinte (linha 8), o que ocasionou
a incorreção no imposto a pagar obtido (linha 14). Note-se que a própria equação constante da
linha 17 indica a dedução da contribuição previdenciária do empregador doméstico no cálculo do
imposto, restando claro o equívoco alegado pela recorrente.
Em vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que
seja corrigido o erro de cálculo no demonstrativo do acórdão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital